Tribunal: TJDFT
Processo: 0737712-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. IPCA-E. EC 113/2021. TEMA 810/STF. TEMA 905/STJ. TEMA 1360/STF. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação dos precatórios expedidos, com base na substituição do índice de correção monetária TR pelo IPCA-E, em cumprimento individual de sentença coletiva já transitada em julgado.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a substituição do índice de correção monetária TR pelo IPCA-E, mesmo após a expedição dos precatórios; e (ii) verificar se a vedação à expedição de precatórios complementares pode ser afastada em razão de alteração normativa superveniente, conforme entendimento firmado no Tema 1360/STF.
III. Razões de Decidir
3. O STF, no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o entendimento externado no RE 870.947/SE e o que foi decidido nas ADI’s no 4.357 e 4.425, visando a assegurar a identidade de critérios utilizados para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, fixou-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.
4. O entendimento firmado pelo STF no mencionado RE no 870.947/SE foi seguido na ADI no 5348, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública (acórdão publicado no DJe de 28/11/2019).
5. Considerando que, à data da propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, já não mais estava vigente quanto à utilização da TR como índice de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, tendo em vista a declaração de sua inconstitucionalidade, depreende-se que o índice a ser utilizado é o IPCA-E.
5.1. Esse posicionamento não acarreta violação à coisa julgada nem à preclusão, pois o STJ firmou entendimento no REsp no 1.112.746/DF (Tema no 176), julgado em sede de recurso repetitivo, no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente.
5.2. Não se pode olvidar que o item 4 da ementa do REsp 1.495.146 (tema 905), também julgado em sede de recursos repetitivos, consignou a necessidade de aferição da constitucionalidade/legalidade, no caso concreto, na hipótese de eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos.
6. Ao caso não se aplica o entendimento fixado pelo STF no RE no 730.462 (Tema 733), tendo em vista que a discussão está relacionada a correção monetária e índice a ser aplicado, consectário legal da condenação principal que ostenta natureza de ordem pública.
7. Não se pode deixar de registrar que a EC no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao entendimento firmado no RE no 870.947/SE e na ADI no 5348, ao estabelecer em seu art. 3o que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.
7.1. Nessa senda, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública, deve-se reconhecer a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC.
8. O STF, no ARE 1.491.413/SP (Tema 1360), firmou a tese de que “[é] vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória”.
8.1. A jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de retificação dos cálculos e expedição de novos precatórios quando há substituição de índice por força normativa, mesmo após a homologação dos cálculos ou expedição dos requisitórios.
8.1.2. A aplicação da TR, após sua declaração de inconstitucionalidade, configura erro material, autorizando a retificação dos valores e expedição de precatório complementar.
IV. Dispositivo
9. Reformado o acórdão anteriormente proferido para dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento.
Legislação relevante citada: CF/1988, art. 100, § 8o; CPC, art. 322, § 1o; Lei 9.494/1997, art. 1o-F; EC 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017, DJ 20.11.2017. STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 02.03.2018. STF, ARE 1.491.413/SP (Tema 1360), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 25.10.2021, DJe 12.11.2021. STF, RE 1.317.982/ES (Tema 1170), Rel. Min. Alexandre de Moraes. STF, RE 1.505.031/SC (Tema 1361), Rel. Min. Edson Fachin. TJDFT, Acórdão no 1656079, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 25.01.2023. TJDFT, Acórdão no 2054285, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 07.10.2025. TJDFT, Acórdão no 2037953, Rel. Des. Fátima Rafael, Conselho Especial, j. 26.08.2025.